Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-58.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. MORA DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ART. 47 DO CDC. JUROS DE MORA. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA. TEMA 1002 STJ.
1. No caso de resolução de compra e venda de imóvel por culpa do comprador é legítima a retenção do percentual de 10% a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das prestações pagas. Precedentes STJ.
2. É devida, no distrato, a retenção da comissão de corretagem prevista em contrato. A construtora/incorporadora não pode restituir verba paga a terceiro.
3. O STJ, ao julgar o REsp 1.740.911/DF sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1002), definiu que "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".
4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
5. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
5. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Embora a lei seja posterior ao ajuste, seus princípios são atemporais.
7. Recurso conhecido e provido.